Tribunal: TCU
Processo: 031.261/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 1.680/2022-Plenário devido à constatação de superfaturamento na aquisição de medicamentos com sobrepreço pela Secretaria de Saúde do Município de Santa Luzia/MG, no âmbito do Pregão Presencial PP RP 43/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 1680/2022-TCU-Plenário , em razão da ocorrência de superfaturamento na aquisição de medicamentos com sobrepreço, no âmbito do Pregão Presencial RP 43/2016, pela Secretaria de Saúde do Município de Santa Luzia/MG, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revel a empresa Medway Log Comércio e Serviços Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas por Carlos José Cândido Martins, excluindo-o da presente relação processual; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por João Pedro Laurito Machado, Karina Silva Araújo, Daniela Fantini Vidigal Oliveira e Alfalagos Ltda.; 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas de João Pedro Laurito Machado, Daniela Fantini Vidigal Oliveira, Karina Silva Araújo, e da Alfalagos Ltda. e Medway Log Comercio e Serviços Ltda., condenando-os, solidariamente, em débito, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: 9.4.1. João Pedro Laurito Machado, Daniela Fantini Vidigal Oliveira e Medway Log Comércio e Serviços Ltda. (massa falida): Data Valor (R$) 31/1/2017 39.951,48 9.4.2. João Pedro Laurito Machado, Karina Silva Araújo e Medway Log Comércio e Serviços Ltda. (massa falida): Data Valor (R$) 27/6/2017 234.606,43 9.4.3. João Pedro Laurito Machado, Karina Silva Araújo e Alfalagos Ltda.: Data Valor (R$) 26/9/2017 85.025,18 9.5. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) João Pedro Laurito Machado 49.000,00 Daniela Fantini Vidigal Oliveira 6.000,00 Karina Silva Araújo 43.000,00 Alfalagos Ltda. 12.000,00 Medway Log Comércio e Serviços Ltda. (massa falida) 38.000,00 9.6. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde já, caso solicitado, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, fixando aos responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, alertando-os de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.8. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Município de Santa Luzia/MG e à Procuradoria da República no estado de Minas Gerais, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.